Tribunal: TJMT
Processo: 1001838-69.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001838-69.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J L GRIS E CIA LTDA - CNPJ: 01.808.198/0001-05 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DALMOLIN - CPF: 880.722.319-87 (ADVOGADO), JAIR ANTONIO WIEBELLING - CPF: 702.671.890-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MARCIA LORENI GUND - CPF: 019.515.159-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1001838-69.2019.8.11.0015– Sinop.

Embargante:
J.L.Gris e Cia Ltda.

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – DESPROVIDA – ERRO MATERIAL
–

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1001838-69.2019.8.11.0015– Sinop.

Embargante:
J.L.Gris e Cia Ltda.

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
J.L.Gris e Cia Ltda,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, ora

embargante, que objetivava a reforma da sentença para julgar procedente a ação revisional de cláusulas contratuais.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de erro material, porque o objeto de revisão da ação é o contrato de conta corrente n. 08215-4, da agencia 2909 desde março/2006, o que não foi corretamente observado no acórdão embargado.

Segue, apontando omissão quanto à alegação de que sobre a conta corrente houve a cobrança de juros capitalizados e juros remuneratórios flutuantes, sem prévia e expressa pactuação.

Diz que o acórdão embargado julgou o feito sob a ótica de um contrato que não foi objeto de discussão e que o objetivo do recurso é afastar a prescrição trienal, a fim de aplicar a prescrição decenal.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 198520685, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1001838-69.2019.8.11.0015– Sinop.

Embargante:
J.L.Gris e Cia Ltda.

Embargado:
Itaú Unibanco S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de erro/omissão no v. acórdão quanto ao contrato objeto do pedido de revisão.

Diz que o objeto de revisão da presente ação é o contrato de conta corrente 08215-4, da agência 2909, desde março/06 até o encerramento.

Deveras, no ponto, constou do acordão embargado que a questão controvertida atine-se à existência de cobrança de encargos indevidos na contratação de Cédula de Crédito Bancário n. 000000291876936 – Girocomp Pre GP - pela sociedade empresária.

De fato, o autor ingressou com ação revisional requerendo a revisão do contrato de cheque especial sob o no 08215-4, da agência 2909, desde março de 2006,

no sentido de ser aplicada à taxa de juros remuneratórios de acordo com a média do mercado, com a exclusão da capitalização de juros, e a condenação da instituição bancária à

devolução do valor de R$ 6.588,68, bem como a restituição

dos valores cobrados supostamente em excesso, inversão do ônus da prova e aplicação do CDC.

A instituição bancaria assinalou que o autor firmou em 20/12/2005 proposta de Abertura de Conta Universal Itaú Pessoa Jurídica e contratação de produtos e serviços, sendo que em 09.04.09, firmou Cédula de Crédito Bancário n.– Girocomp Pre GP CT no 000000291876936, no valor de R$ 38.471,17, em 36 parcelas de R$ 2.212,60, prevendo taxa de juros de 4,50% por mês, juros moratórios,

1% a.m., que se trata de contrato de refinanciamento que renegociou as operações
de empréstimo bancário de capital de giro,
anteriormente contratadas por meio da citada conta corrente.

Logo, não há qualquer erro, pois o titulo apontado se se atine ao saldo devedor que esta sendo exigido pela instituição financeira, ora embargada, cujos encargos questiona o autor, ora embargante.

Aponta, ainda, a omissão quanto ao objeto do recurso que é afastar a prescrição trienal, a fim de aplicar a prescrição decenal.

No ponto, carece-lhe de interesse recursal, pois, a sentença recorrida reconheceu a inexistência da prescrição, ainda que a trienal. Inclusive nas razões do recurso de apelação a empresa apelante, ora embargante, manifesta concordância com o édito sentencial. Veja:

“ (...)
tanto em sendo o prazo prescricional desta ação ser de 10 anos tento ele ficado interrompido de 10/2010 até 02/2019, fica evidenciado que NÃO HOUVE PRESCRIÇÃO e, portanto, deve ser mantida a decisão recorrida
.”

id n. 176890152

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024